Tribunal: TJBA
Processo: 0001753-64.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001753-64.2014.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: ELIENE ROSA BARBOSA

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 12.994/2014
. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Morro do Chapéu contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública, agente comunitária de saúde, reconhecendo o direito ao recebimento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, desde 10/12/2014, com os devidos reflexos remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada ao Município réu por meio de entrega do mandado judicial ao representante legal; (ii) definir se é devida a implantação imediata do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 aos agentes comunitários de saúde, mesmo sem regulamentação municipal ou previsão orçamentária local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada pessoalmente ao Prefeito Municipal, representante legal do ente público, é válida e atende ao disposto no art. 242 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.
A Lei Federal nº 12.994/2014, ao alterar o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, fixou piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, sendo norma de eficácia plena e aplicação imediata, independentemente de regulamentação por leis municipais.

A norma federal vincula diretamente os entes federados, sendo vedado aos municípios fixar remuneração inferior ao piso legal, nos termos do §1º do art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 12.994/2014.

A assistência financeira complementar prestada pela União, nos termos do art. 9º-C da Lei nº 11.350/2006, cobre 95% do valor do piso, cabendo ao Município apenas 5% do custeio, o que afasta alegações de inviabilidade financeira.

A inexistência de documentos nos autos que comprovem acordo extrajudicial válido com os servidores afasta a alegação de quitação da obrigação, incumbindo ao Município, como réu, o ônus da prova do fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O cumprimento da norma federal não está condicionado à prévia dotação orçamentária local ou autorização na LDO, não havendo violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/88.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação do Município é válida quando realizada por mandado judicial entregue pessoalmente ao representante legal do ente público.

O piso salarial nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 é de aplicação imediata e independe de regulamentação municipal.

O Município não pode remunerar agentes comunitários de saúde em valor inferior ao piso nacional fixado para jornada de 40 horas semanais.

A inexistência de prova de acordo extrajudicial válido impede o reconhecimento da quitação das diferenças salariais.
A assistência financeira complementar da União torna injustificável a omissão do Município no cumprimento do piso legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XVI; 198, §§ 4º, 5º e 6º; 169, § 1º, I e II. CPC, arts. 75, III; 242; 373, II. Lei nº 11.350/2006, arts. 9º-A e 9º-C. Lei nº 12.994/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0001771-85.2014.8.05.0170, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.10.2020. TJ-BA, APL nº 0001799-53.2014.8.05.0170, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001753-64.2014.8.05.0170, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
e, como Apelada,
ELIENE ROSA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

.